Tribunal: CARF
Processo: 11040.001665/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11040.001665/2008-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.379 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
OTTONI VIANNA XAVIER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), como pagos ao contribuinte e a seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Afasta-se o lançamento quando as alegações recursais se prestam a infirmar os
informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Wilderson Botto (relator) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que
lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.001665/2008-46
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.379 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.001665/2008-46

Relatório

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 1.706,10, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 988,00, da omissão de
rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 106,00, e da omissão
de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 1.951,66,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 837,56 (fls. 14/19).

Impugnação
Por bem descrever as razões da impugnação, adoto excertos do relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-37.166, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 167/170):
O notificado apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 02/05, alegando, em
resumo, que a despesa médica de sua esposa, objeto de glosa por parte da fiscalização, é
passível de dedução devido ao vínculo conjugal.
Em relação à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício afirmou que discorda do lançamento visto que houve simples falha ao
prestar as informações. O simples erro na informação não tem o objetivo de
transformar-se de fato gerador de imposto.
Quanto à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas presume
que a DIMOB apresentada pela administradora contenha equívocos. Requereu melhor
apreciação da matéria para não ser prejudicado em razão de erros materiais cometidos
no momento da informação dos valores.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido, restando assim
ementado o acórdão proferido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA.
A dedução de despesa médica da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS OU
ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.379 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.001665/2008-46

Deve ser mantido o lançamento quando demonstrada a omissão de rendimentos na
declaração de ajuste anual, devidamente confirmada através de informação prestada em
DIRF pela fonte pagadora e na DIMOB por intermédio da administradora do imóvel.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 12/03/2012 (fls. 174/175) o espólio do contribuinte,
por sua inventariante interpôs, em 10/04/2012, recurso voluntário (fls. 176/178), pugnando
preliminarmente pela extinção parcial do lançamento, em face do pagamento realizado, e no
mérito, não concorda com a omissão de rendimentos de aluguéis, no valor de R$ 1.951,66, tendo
em vista que à época preencheu sua DAA com os valores informados pela imobiliária Rafhael
Imóveis pelas fontes pagadoras Halal e Cia. Ltda. e Pemar Comércio de Brinquedos Ltda., não
admitindo que lhe seja transferido a responsabilidade por correção de erros na DIMOB, sendo
responsável a administradora de imóveis. Portanto indevida a omissão de rendimentos, uma vez
que não houve má-fé no preenchimento da declaração de ajuste anual.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 180/187.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas – das
despesas pagas para recebimento dos rendimentos auferidos:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento, em decorrência do processamento da DAA/2006, onde restou apurado omissão
de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.379 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.001665/2008-46

Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa das
despesas médicas (R$ 988,00) e da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício (R$ 106,00), tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na
manutenção da autuação em relação aos pontos ora incontroversos.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 167/170)
e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 14/19), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as
alegações da peça impugnatória, sem contudo trazer elementos consistentes para infirmar as
DIMOB, no sentido de demonstrar o alegado erro na cobrança da comissão da imobiliária, por
documentação hábil e devidamente formalizada, levando-se em conta também que os
demonstrativos carreados sequer estão assinados pelo responsável legal da Raphael Imóveis
(fls. 185/186) – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 169/170),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas:
Conforme consta às fls. 17, a fiscalização apurou omissão de rendimentos sobre
aluguéis pagos pelos locatários Pemar Comércio de Brinquedos Ltda, no valor de R$
98,94, e Halal Cia. Ltda, no valor de R$ 1.852,72, totalizando o valor de R$ 1.951,66.
O notificado apenas presume que a DIMOB entregue pela administradora dos imóveis
tenha sido entregue com incorreção.
Perante a Receita Federal do Brasil deve prevalecer a informação prestada pela
administradora dos imóveis por intermédio da Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias - DIMOB. Possível divergência de valores nos documentos
emitidos pela administradora deve ser sanada mediante a apresentação de Declaração
de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB retificadora.
Portanto, à mingua de comprovação hábil e regularmente formalizada a
demonstrar de forma contundente eventual incorreção nas DIMOB apresentadas (fls. 29),
correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Cabe salientar, que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN. O que é
determinante para o lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização
revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu
pagamentos anteriores alusivos à parte não recorrida, ao teor da guia DARF acostada aos autos
(fls. 184), devendo tal valor ser imputado com o crédito tributário lançado, quando da
liquidação do presente processo.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.379 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.001665/2008-46

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento em litígio e as alterações decorrentes
realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do relator na manutenção da omissão atribuída ao
contribuinte em relação aos aluguéis recebidos de Halal e Cia. Ltda. e Pemar Comércio de
Brinquedos Ltda.
O lançamento está baseado em DIMOB.
Lembro que a DIMOB se trata de declaração apresentada unilateralmente pela
administradora de imóveis e que, na hipótese de contestação do contribuinte aos valores
informados, deve ser mais bem investigada.
Em sede de impugnação, o contribuinte apresentou documentação que
desqualificava as informações prestadas pela imobiliária à RFB (fls.11/12). Diferentemente do
que aponta a decisão recorrida, o contribuinte não se limitou a presumir que a DIMOB conteria
erro. Ele apresentou documento que corroborava os valores declarados por ele. É verdade que os
documentos não estão assinados, como apontado pelo i.relator, nada obstante, essa avaliação
feita só na fase recursal cerceou o direito de defesa do contribuinte.
Assim, considerando que o lançamento está baseado em DIMOB, apresentada de
forma unilateral pela administradora de imóveis, sem anuência do contribuinte, e que o
contribuinte apresentou documentação que infirma os valores consignados na autuação, entendo
que a omissão de rendimentos de aluguéis não pode prosperar, sendo de se cancelar a inclusão de
rendimentos de R$1.951,66.
Dessa feita, é de se dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital